Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-55.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-55.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUSSELIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS COM FUNDAMENTO NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DANO MORAL AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, visando ao recebimento de verbas trabalhistas não adimplidas pelo Município de Itororó/BA, especialmente diferenças salariais decorrentes do não pagamento do Piso Nacional do Magistério, além de verbas de dezembro e 13º salário de 2016, terço de férias de 2015 e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito a parte das verbas, inclusive com fixação de indenização por dano moral no valor de R$1.500,00. Apela a Autora, buscando o reconhecimento da integralidade das diferenças salariais, inclusive quanto às parcelas vencidas e vincendas do PNM. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a limitação temporal imposta pela sentença quanto às diferenças do Piso Nacional do Magistério é válida; (ii) saber se a autora faz jus ao recebimento das parcelas vencidas e vincendas do PNM até a efetiva implementação do piso; (iii) saber se está configurado o direito à indenização por danos morais diante do inadimplemento das verbas salariais; (iv) verificar a adequada distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. O ônus de provar o adimplemento das verbas salariais pleiteadas é do réu, conforme art. 373, II, do CPC. A simples juntada de certidão unilateral pelo Município não tem força probatória suficiente para demonstrar o pagamento das diferenças relacionadas ao Piso Nacional do Magistério. 4. A limitação temporal fixada até setembro de 2018, na ausência de prova robusta de quitação posterior, inverte indevidamente o ônus da prova, impondo à parte hipossuficiente o encargo de comprovar fato negativo. 5. Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de prestações de trato sucessivo, é devida a condenação às parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurar a omissão estatal quanto ao correto pagamento do piso nacional. 6. Não há nos autos elementos que evidenciem violação a direito da personalidade aptos a justificar a condenação por dano moral, sendo indevida a fixação da verba indenizatória nesse aspecto. 7. Por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É ônus do réu comprovar o adimplemento das verbas salariais pleiteadas, sendo insuficiente a apresentação de certidão unilateral para tal finalidade. 2. Na cobrança de parcelas relacionadas ao Piso Nacional do Magistério, é devida a condenação ao pagamento das verbas vencidas e vincendas enquanto não implementado corretamente o piso no vencimento básico. 3. A ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral decorrente do inadimplemento salarial." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 323; 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000348-55.2020.8.05.0133, tendo como Apelante Jussélia de Oliveira Santos e Apelado Município de Itororó/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator